Tribunal: TJMT
Processo: 1028976-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028976-76.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILA MIKAELA SALDANHA - CPF: 010.187.961-00 (EMBARGADO), KATRINE DRIELLY DE OLIVEIRA WURLITZER - CPF: 048.856.241-42 (ADVOGADO), SEMENTES PASTOFORMA LTDA (EMBARGANTE), ARTHUR VASCONCELLOS DIAS ALMEIDINHA - CPF: 025.332.121-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
SEMENTES PASTOFORMA LTDA

EMBARGADO:
CAMILA MIKAELA SALDANHA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO

– OMISSÃO –
ASSUNTOS VENTILADOS QUE AFIRMA NÃO TER SIDO ABORDADO -
OMISS
ÃO
INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS ARGUMENTOS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O
órgão
julgador não está obrigado a enfrentar ponto a ponto dos dispositivos e argumentos apresentados pelas partes para se alcançar o livre convencimento motivado, desde que a matéria se mostre suficientemente analisada
e fundamentada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
SEMENTES PASTOFORMA
LTDA
em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1028976-76.2021.8.11.0003
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante
e manteve inalterada a sentença que julgou parcialmente a ação para condenar a Embargante ao pagamento de

indenização a título de danos materiais no valor de R$ 14.300 (quatorze mil e trezentos reais)
em razão de acidente automobilístico
.

O Embargante assevera que o acórdão
apresentou vícios de omissão em relação aos seguintes pontos:

Não analisou os argumentos de que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima em razão desta ter praticado uma conversão
pela direita, manobra vedada
pelo CTB;

Afirma que o depoimento da testemunha é inconclusivo para esclarecer a demanda e que os trechos dos dizeres do motorista considerado no
acórdão não podem ser utilizados porquanto este estava claramente em estado de estresse pós acidente.

Aduz que houve omissão também quanto a existência subsidiária de culpa concorrente
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso de apelação
, reformar a sentença e julgar improcedente a ação
.

O Embargado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
SEMENTES PASTOFORMA LTDA

EMBARGADO:
CAMILA MIKAELA SALDANHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
SEMENTES PASTOFORMA
LTDA
em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1028976-76.2021.8.11.0003
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante
e manteve inalterada a sentença que julgou parcialmente a ação para condenar a Embargante ao pagamento de

indenização a
título de danos materiais no valor de R$ 14.300
,00
(quatorze mil e trezentos reais)
em razão de acidente automobilístico
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A decisão embargada assim restou proferida:

“
Da ausência de conduta ilícita – Culpa exclusiva da vítima

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que a
ora Apelada
, fora vítima de acidente automobilístico, em 27 de setembro de 2021, causado pelo Sr. José Pereira, motorista da empresa apelante, oportunidade em que conduzia um caminhão de propriedade da empresa.

Narrou, que na ocasião, fora surpreendida com a colisão traseira, relatando que no momento do acidente, o Sr. José Pereira, condutor do caminhão e preposto da empresa apelante, reconheceu sua culpa, informando que a empresa iria acionar seguro para cobertura dos custos com o conserto do veículo danificado. Informou ainda, que após inúmeras tentativas para o ressarcimento do prejuízo sofrido, não obteve sucesso, razão pela qual, teve que ajuizar ação indenizatória em face da empresa.

Lado outro, a empresa Apelante, assevera que houve o acidente, contudo, o sinistro ocorreu por culpa da apelante, que realizou manobra não autorizada ao
ultrapassar o caminhão conduzido pelo motorista da ré pela faixa da direita, ingressando em sua frente e já empregando intensa frenagem, razão pela qual, o ocorrido seria culpa exclusiva da vítima, pugnando pela improcedência total da demanda.

Pugnou ainda, de forma alternativa, que o sinistro ocorreu, por culpa concorrente das partes, de forma a repartirem os danos materiais resultantes do acidente na proporção de suas culpas.

Pois bem.

A despeito de a empresa Apelante pretender carrear a culpa pelo acidente à autora/apelada, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra o contrário.

É certo que o boletim de ocorrência
(ID no 208278338)
, quando registrado pela parte envolvida no sinistro, em momento posterior aos fatos e com base apenas nas declarações prestadas pelo interessado, constitui prova unilateral, imprestável para subsidiar qualquer condenação.

Todavia, na hipótese, as informações consignadas no documento não se apresentam avulsas, tampouco desconectadas com o enredo narrado pelas partes.

Vejamos teor do referido documento:

“
Declaro para os fins de direito, advertido das penas de lei, na qualidade de Condutor, que na data de 27/09/2021, às 18:06, no endereço BR 163, KM 119.0, Trecho Principal BR 163 (104,1 ao 120,0), RONDONOPOLIS-MT, o veículo IX35 de placa OAT2804 conduzido por CAMILA MIKAELA SALDANHA, CPF 010.187.961-00 envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Colisão traseira. No momento do acidente seu veículo estava efetuando retorno. Foi envolvido ainda o veículo, VOLKSWAGEN/CONSTELLATION de placa HTP5945. Prossegue, aduzindo: “que estava parada esperando o fluxo de veículos para entrar na rodovia 163 sentido centro/Rondonópolis, quando o caminhão VOLKS/CONSTELLATION colidiu na traseira do IX 35, segundo o motorista, ele achou que eu havia arrancado para entrar na rodovia
163.”

Com efeito, foram colhidos depoimentos orais, por meio de oitiva das testemunhas na fase instrutória, concluindo-se que o condutor/motorista da Apelante, de fato, após descuidar-se, agindo com negligência, veio a colidir com o caminhão que pilotava, contra o carro da demandante.

Noutro giro, vejamos trecho do depoimento
(ID no 208281191)
da testemunha LUIGY GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS:

“(...) Que escutou a batida, pois, estava aproximadamente (cinquenta) metros do acidente; Que estava uma carreta atrás do acidente; Que auxiliou as partes no acidente tirando fotos; que não houve conflito entre os motoristas no momento posterior à colisão; que o Sr. José estava um pouco apavorado, e que teria dito que: “tinha errado, que achou que ela ia em seguida e foi a hora que ele bateu na traseira dela; Afirma que escutou quando senhor José disse: “que ele não tinha prestado atenção e como tinha um pouco de espaço, ele achou que ela já tinha saído... aí foi a hora que ele bateu na traseira dela, porque ela freou para esperar a carreta que estava passando.”

Afirma que não viu senhor José culpando a Sra. Camila e fazendo menção à suposta ultrapassagem pela direita.

Indagado quanto a eventual ultrapassagem pela direita realizada pela Sra. Camila, prosseguiu: "não viu ultrapassagem pela direita, mas que acredita que pelo local da batida, não fora realizada ultrapassagem pela
direita.”
Afirmando ainda, que não viu senhor José culpando a Sra. Camila e fazendo menção à suposta ultrapassagem pela
direita.”

Aduziu ainda sobre indicação pelo Sr. José da suposta ultrapassagem pela direita, afirmou o seguinte: “Não... em nenhum momento. Que empresa tinha seguro e que ia ligar para o patrão para resolver” (...)

Em outro trecho, afirma que o trânsito estava caótico e que os motoristas tiraram os veículos para não comprometerem o tráfego;

“Que tirou fotos a pedido das partes, pois a Sra. Camila encontrava-se assustada e havia pedidos para retirada dos veículos por conta do comprometimento do
tráfego.”

Em outro trecho, indagado pelo advogado da empresa recorrente, prosseguiu afirmando:

“
que
apenas escutou a batida; (...) que a batida foi no meio e que o carro estava muito rente com o caminhão; que não foi chamado polícia ou autoridade de trânsito, sem saber o motivo.”

Prosseguiu: (...)
que o estrago do caminhão foi na frente e o carro ficou parado na frente e não ao lado do caminhão;

(...)”

Com efeito, a rigor do art. 28 do CTB, o condutor de automóvel deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Cito ainda, o art. 29, §2o, do mesmo Código, atribui aos veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos demais veículos e transeuntes.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Assim, a falta de atenção, caracterizando-se, conduta negligente do condutor do veículo da empresa recorrente, revela que ela laborou em culpa exclusiva pelo evento danoso, restando, assim evidenciado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, fartamente comprovado no conjunto probatório.

Ademais, o fato de se tratar de colisão traseira, bem como pelos elementos coligidos aos autos, a respeito do local dos fatos e da trajetória dos veículos, propicia o reconhecimento da culpa atribuída ao recorrente, justificando-se sua responsabilização civil, devendo, por consequência, responder pelos prejuízos suportados pela vítima, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Senão, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Anoto ainda, que o condutor da empresa, reconheceu sua conduta ilícita, tanto é que chegou a oferecer para a autora uma motocicleta, para custeio dos danos que causou.

Por fim, em que pese as alegações da demandada, certo é, que nada trouxe aos autos que elidisse a culpa presumida no que toca ao evento danoso noticiado nos autos, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alternativamente, defende a redução dos danos materiais.

No que se refere aos danos materiais, denota-se que a recorrida apresentou orçamentos contendo peças e serviços coincidentes com as fotografias do caminhão danificado e com a dinâmica do acidente.

Por outro lado, nada apresentou a Apelante para demonstrar que os itens constantes dos orçamentos não se referiam aos danificados pela colisão ou mesmo para desconstituir os valores indicados para cada item, sequer apresentando outros orçamentos para contrapor aqueles, ônus que lhe incumbia.

A propósito:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – CULPA DEMONSTRADA – RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA – DANOS
MATERIAIS – ORÇAMENTOS – VALIDADE –
MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos atesta que o motorista da Apelante, ao realizar a ultrapassagem de outro caminhão que estava parado em cima da pista de rolamento, por defeito mecânico, invadiu a pista contrária sem se certificar de extensão suficiente para a manobra pudesse ser concluída, ocasionando a colisão com o veículo da Apelada que por lá trafegava, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Orçamentos trazidos aos autos, coincidentes com a dinâmica do acidente, podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito, mormente quando não contrapostos pela parte contrária.
Não evidenciado propósito protelatório e nem abuso do direito quando da oposição de
aclaratórios
contra a sentença, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC aplicada.
(
grifo
nosso)

(N.U 1005982-29.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024).

Noutro giro, percebe-se que a recorrente apresentou 3(três) orçamentos (
ID no 208278340)
, com o fito de comprovar os valores gastos para reparação do dano, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial. Outrossim, percebe-se que o orçamento de menor valor apresentado, não abarcava peças e todos os serviços a serem realizados, oriundos do sinistro. Desta forma, a sentença merece ser mantida, já que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Com essas considerações, mantenho o
decisum
que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de
R$ 14.300 (quatorze mil e trezentos reais).

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
“

Das omissões

Afirma que o acórdão se apresentou omisso por não ter
analisado
os argumentos de que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima em razão desta ter praticado uma conversão
pela direita, manobra vedada
pelo CTB
.

Relata
que o depoimento da testemunha é inconclusivo para esclarecer a demanda e que os trechos dos dizeres do motorista considerado no acórdão não podem ser utilizados porquanto este estava claramente em estado de estresse pós acidente
.

Reverbera que
houve omissão também quanto a existência subsidiária de culpa concorrente
e afirma
que
o acórdão não enfrentou nenhum dos argumentos mais relevantes do Embargante que poderiam infirmar a conclusão alcançada.

An
alisando detidamente a decisão e
mbargada,
verifica-se que a matéria foi amplamente analisada, especialmente quanto as provas dos autos que se mostraram suficientes para formar o livre convencimento motivado do
órgão
julgador.

A decisão coteja de forma ampla os elementos probatórios, relatórios fáticos e jurídicos do caso em análise para a formação da decisão ora embargada. Permeia os depoimentos, analisa a forma em que o acidente ocorreu e utilizando-se do princípio do livre convencimento motivado, emite o veredicto encontrado por maio da aplicação legal.

Ademais, como destacado na decisão, o próprio condutor da empresa
reconheceu sua conduta ilícita, tanto é que chegou a oferecer para a autora uma motocicleta, para custeio dos danos que causou.

Não há que se afastar as declarações do motorista afirmando
agora
que
este
estava sob “estresse pós trauma” uma vez que em nada foi produzido prova neste
sentido. Tal estresse não o impossibilitou de seguir conduzindo o caminhão após o acidente, situação que
demonstra
que não
havia
desordem
cognitiva do motorista.

Além disso, a jurisprudência deste tribunal já elencou que o julgador não está obrigado a enfrentar ponto a ponto dos dispositivos e argumentos apresentados pelas partes para se alcançar o livre convencimento motivado, desde que a matéria se mostre suficientemente analisada e fundamentada, como ocorreu nestes autos.

Vejamos a jurisprudência:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM SEDE DE AGRAVO DE INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM SANEADOR – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO RESP REPETITIVO No 1.696.396/MT E No 1.704.520/MT – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Cabem
embargos
de
declaração
quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os
embargos
de
declaração
não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos
alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre

convencimento
motivado.

(N.U 1018079-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)
(grifo nosso)

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por fim, fica a embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024